Tribunal: TJMT
Processo: 1013524-32.2021.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013524-32.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ISYS KAROLYNE SANTOS DA SILVA - CPF: 040.809.351-02 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (RECORRIDO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A SEGUNDA VOGAL.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. SERVIÇO DE ENSINO. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PROMOVENTE. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL. VÍNCULO CONTRATUAL NÃO RECONHECIDO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE.
SENTENÇA MANTIDA EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DA
“REFORMATIO IN PEJUS”.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Recursos inominados. Sentença de procedência que declarou a inexigibilidade do débito e condenou ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais.

2.
Pretensão recursal da Reclamante é a reforma da sentença para que seja majorado a indenização por danos morais. A reclamada sustenta a improcedência da ação.

3.
Extrato financeiro, histórico escolar e
telas sistêmicas
não são suficientes para demonstrarem a contratação e a origem do débito, posto que são provas unilaterais que devem ser admitidas apenas quando corroboradas por outros elementos de prova.

4.
Não restando comprovada a contratação e a origem do débito, tem-se como
indevida
a restrição, devendo o fornecedor de produtos e serviços suportar os riscos do negócio.

5.
Dano moral que não comporta majoração. Existência de anotação preexistente.

6.

Sentença mantida.

7.
Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença de procedência dos pedidos iniciais, que declarou a inexigibilidade do débito e condenou a reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, ao fundamento que
a empresa reclamada não comprovou a relação jurídica entre as partes.

A recorrente requer a reforma da sentença para majorar o valor indenizatório fixado em sentença para R$10.000,00.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O cerne do recurso se limita ao reconhecimento ou não idoneidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito, bem como, se procede o pedido de majoração do valor da indenização por danos morais.

A Reclamante alega desconhecer a origem do débito em seu nome, o qual foi inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela instituição recorrente, juntando extrato da negativação.

A reclamada sustenta que a autora contratou os seus serviços educacionais, apresentando telas sistêmicas referentes a extrato financeiro, histórico escolar, bem como contrato digital sem IP do contratante, tendo o Juízo sentenciante considerado que tais provas não foram suficientes para corroborar a tese defensiva.

Importa consignar que o contrato assinado , sem a indicação do endereço do IP da máquina e sem o número do aceite digital, não se presta para o fim desejado. Assim, ante a ausência de comprovação da legalidade do débito, deve este ser declarado inexigível.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se
in re ipsa
, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua ocorrência, entendimento seguido pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, inclusive, objeto de súmula:
“A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente.”
(Aprovada em 19/09/2017 - Súmula 22).

Contudo, verifica-se a existência de anotações preexistente realizada pela reclamada, cuja inscrição foi realizada em
11/09/2017, referente a
parcela nº 154529382, não foi declarada inexigível, posto que foi proferida sentença de extinção, sem resolução do mérito, no processo n. 1013527-84.2021.8.11.0001.

Assim, era o caso de se aplicar a Súmula n.º 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça ao caso em apreço e, consequentemente, de improcedência do pedido concernente aos danos morais.

Entretanto, considerando que somente a consumidora recorreu objetivando a majoração do quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais, é o caso de aplicação do princípio da non
reformatio in pejus.

Ante o exposto
,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença incólume, em cumprimento ao princípio da vedação da
reformatio in pejus.

Condeno o promovido ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), tendo em vista que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2022